Tribunal: TJES
Processo: 5014827-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Vila Velha/ES, que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a exigência do exame criminológico.

O agravado foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), iniciando o cumprimento da pena em regime fechado.

A progressão foi deferida com base na legislação vigente à época do crime, sem a exigência do exame criminológico, que passou a ser obrigatório apenas com a edição da Lei 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em debate consiste na aplicabilidade da exigência do exame criminológico para a progressão de regime, considerando a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.843/2024 e o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, é vedada a retroatividade da lei penal que prejudique o réu.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que alterações normativas que imponham novos requisitos para a progressão de regime possuem natureza material e não podem retroagir para atingir condenados por crimes praticados antes da vigência da nova norma.

7. A decisão recorrida observou os princípios da segurança jurídica, da individualização da pena e da razoabilidade, não havendo ilegalidade na concessão da progressão de regime sem a exigência do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência do exame criminológico introduzida pela Lei 14.843/2024 constitui norma penal mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Constituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 112; Lei 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2024.

STJ, HC 914.927/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 20.02.2025.

TJES, Agravo de Execução Penal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, __ de março de 2025.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014827-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO SANTOS ZEFERINO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Vila Velha/ES, que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a exigência do exame criminológico.

O agravado foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), iniciando o cumprimento da pena em regime fechado.

A progressão foi deferida com base na legislação vigente à época do crime, sem a exigência do exame criminológico, que passou a ser obrigatório apenas com a edição da Lei 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em debate consiste na aplicabilidade da exigência do exame criminológico para a progressão de regime, considerando a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.843/2024 e o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, é vedada a retroatividade da lei penal que prejudique o réu.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que alterações normativas que imponham novos requisitos para a progressão de regime possuem natureza material e não podem retroagir para atingir condenados por crimes praticados antes da vigência da nova norma.

7. A decisão recorrida observou os princípios da segurança jurídica, da individualização da pena e da razoabilidade, não havendo ilegalidade na concessão da progressão de regime sem a exigência do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência do exame criminológico introduzida pela Lei 14.843/2024 constitui norma penal mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Constituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 112; Lei 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2024.

STJ, HC 914.927/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 20.02.2025.

TJES, Agravo de Execução Penal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5014827-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: FERNANDO SANTOS ZEFERINO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Vila Velha/ES, que deferiu a progressão de regime ao agravado Fernando Santos Zeferino sem a realização do exame criminológico.

O agravado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Em 5 de junho de 2024, formulou pedido de progressão ao regime aberto, o qual foi deferido pela magistrada de primeiro grau sem a exigência do exame criminológico.

O Ministério Público interpôs agravo em execução, argumentando que a alteração legislativa promovida pela Lei 14.843/2024 impõe a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sustentando que a dispensa da avaliação técnica contraria a norma vigente e compromete a segurança pública.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da decisão agravada, destacando que a exigência indiscriminada do exame criminológico é incompatível com a realidade do sistema carcerário, podendo resultar em graves violações de direitos fundamentais dos apenados, inclusive o direito à individualização da pena e ao devido processo legal.

Em seu parecer ID 10188790 a d. Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e
o não
provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A questão central consiste na exigência do exame criminológico para progressão de regime, considerando a alteração promovida pela Lei 14.843/2024, sancionada em 10 de fevereiro de 2024, contudo, no caso em análise, o crime foi praticado antes da edição dessa norma.

Nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, é vedada a retroatividade da lei penal mais gravosa.

É sabido que a Lei de Execução Penal (LEP), por dispor sobre direitos do condenado, possui natureza de direito material, aplicando-se, portanto, o princípio da irretroatividade da norma penal prejudicial ao apenado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que alterações legais que imponham novos ônus ao condenado só podem ser aplicadas a fatos posteriores à sua vigência (STJ, HC 914.927/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 20.02.2025; STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2024).

No caso dos autos, a progressão de regime foi concedida em estrita observância à legislação vigente à época da condenação e aos princípios constitucionais aplicáveis, especialmente o princípio da individualização da pena e o da segurança jurídica.

A imposição do exame criminológico como requisito obrigatório representa uma mudança desfavorável ao apenado, o que caracteriza uma
novatio legis in pejus
,
vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, exigir a aplicação retroativa da Lei 14.843/2024 implicaria afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da norma penal mais gravosa, razão pela qual o agravo ministerial não deve prosperar.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.º 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei n.º 14.843/2024, que alterou o art. 112 da LEP, introduz a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, o que constitui um requisito adicional de cunho subjetivo. O exame criminológico visa avaliar a periculosidade e as chances de ressocialização do apenado, contribuindo para a individualização da pena e proteção da sociedade. Contudo, a condenação de Josue Alves Gomes é anterior à vigência da Lei n.º 14.843/2024, de modo que a nova exigência não pode retroagir, por configurar novatio legis in pejus, em afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retroatividade da nova norma é inconstitucional e ilegal, como decidido no RHC n. 200.670/GO, sendo inaplicável aos casos em que os crimes ocorreram antes da sua vigência ( TJES, data de julgamento: 13/11/2024, Des. Rel. Fernando Zardini Antonio, Agravo de execução penal, 1
a
Câmara criminal)

Sendo assim, não há nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade na concessão da progressão de regime, devendo a decisão ser mantida.

Ademais, a decisão recorrida encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A progressão de regime concedida ao agravado foi devidamente fundamentada e observou os critérios legais pertinentes, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso para no mérito
NEGAR
provimento.

É como voto.

06